Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713573-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE SILVA DA MATA AGRAVADO: NARCISO BASTOS PORTELA DECISÃO ANDRE SILVA DA MATA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90904674, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por NARCISO BASTOS PORTELA, nos seguintes termos: “1. Sustenta o executado não dispor de bens para indicar à penhora (ID n. 90617709). 2. No entanto, restou demonstrado pelo exequente a existência de alvará expedido em seu nome, perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em contraposição à alegação de ausência de bens, motivo pelo qual fixo em seu desfavor multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo, nos termos do artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor do exequente. 3. Sem prejuízo, conquanto o alvará ali expedido refira-se a verba honorária, somente se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Assim, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. Na espécie, a penhora no rosto dos autos deferida pela decisão de ID n. 90667830, no importe de R$ 2.052,80, não subtrai do executado o mínimo à sua mantença, a tornar impositiva a sua manutenção. 6. Por fim, inexiste óbice à reconsideração da decisão de ID n. 68801854, sobretudo porque o aparente levantamento de valores pelo executado, sem noticiá-lo nestes autos, traduz-se em comportamento incompatível com a pretensão executória posta. 7. Aguarde-se o cumprimento do item 6 da decisão de ID n. 90667830 pelo exequente.” Assevera o agravante-executado que (i) não poderia ser penalizado pela r. decisão agravada com a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, pois verba alimentar não é patrimônio e (ii) a penhora determinada não pode subsistir, pois honorários advocatícios representam salário e verba alimentar, Súmula Vinculante 47. Pede a antecipação da tutela recursal para revogar a penhora determinada no rosto dos autos (proc. no 0712002-54.2021.8.07.0001), por tratar-se de verba alimentar, ou, subsidiariamente, limitar a constrição a 30% do valor, conforme definido no AI 0722015-86. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida, nos termos acima, bem como para excluir a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A alegação do agravante-executado de que não poderia ser cominada a multa processual porque verba alimentar não é patrimônio, não procede, pois é evidente que os honorários advocatícios auferidos pela referida parte nas ações em que atua compõem a sua esfera patrimonial. Quanto à penhora no rosto dos autos, não foi deferida pela r. decisão agravada, mas em pronunciamento anterior (id. 90667830, autos originários). Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora